Tribunal: TJSP
Processo: 2111218-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Vargem Grande do Sul - Insurgência contra decisão que indeferiu a inscrição do nome da parte executada no sistema SERASAJud (cadastro de inadimplentes) - Tentativas de penhora online pelo sistema Bacenjud e de pesquisa de veículos pelo sistema RENAJud e INFOJud infrutíferas - Possibilidade da adoção da medida – Termo de Cooperação Técnica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Vargem Grande do Sul - Insurgência contra decisão que indeferiu a inscrição do nome da parte executada no sistema SERASAJud (cadastro de inadimplentes) - Tentativas de penhora online pelo sistema Bacenjud e de pesquisa de veículos pelo sistema RENAJud e INFOJud infrutíferas - Possibilidade da adoção da medida – Termo de Cooperação Técnica no 20/2014, firmado pelo CNJ e o Serasa Experian, criando o sistema SERASAJud, em consonância com o disposto no artigo 782, §3o do CPC (aplicável subsidiariamente às execuções fiscais por força do artigo 1o da Lei Federal no. 6.830/80) – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111218-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, é agravada ARI LICHA DE CAMPOS -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111218-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12105
2
Agravo de Instrumento no 2111218-04.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Agravada: Ari Licha de Campos
Comarca: Vargem Grande do Sul

VOTO No 12105
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município de
Vargem Grande do Sul - Insurgência contra decisão que indeferiu
a inscrição do nome da parte executada no sistema SERASAJud
(cadastro de inadimplentes) - Tentativas de penhora online pelo
sistema Bacenjud e de pesquisa de veículos pelo sistema
RENAJud e INFOJud infrutíferas - Possibilidade da adoção da
medida Termo de Cooperação Técnica no 20/2014, firmado pelo
CNJ e o Serasa Experian, criando o sistema SERASAJud, em
consonância com o disposto no artigo 782, §3o do CPC (aplicável
subsidiariamente às execuções fiscais por força do artigo 1o da Lei
Federal no. 6.830/80) Decisão reformada - Recurso provido.
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL, contra a
decisão de fls. 43 dos autos da execução fiscal no 1500238-96.2018.8.26.0653
ajuizada em face de ARI LICHA DE CAMPOS ME, que indeferiu o
pedido para inscrição do nome da parte executada junto ao cadastro do
SERASA.
Sustenta a municipalidade que é possível a inscrição do nome
da executada por intermédio do SERASAJud, por ser meio hábil para a
satisfação do crédito, conforme Termo de Cooperação Técnica no 20/2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111218-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12105
3
firmado pelo Conselho Nacional de Justiça e a SERASA Experian, em
consonância com o art. 782, § 3° do CPC/2015, sem a cobrança de quaisquer
taxas e custas pela exequente. Requer o provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Nos termos dos artigos 797 do CPC/2015, realiza-se a
execução no interesse de credor de modo a ver seu crédito satisfeito com a
maior brevidade possível.
Compulsando os autos, após a citação postal da executada e o
decurso do prazo para nomeação de bens à penhora ou pagamento do débito
(fls. 11/12), a exequente requereu a penhora dos ativos financeiros pelo
sistema BACENJud, a qual restou infrutífera (fls. 16 e 19/20).
Ato contínuo, a exequente solicitou pesquisas pelo sistema
RENAJud e INFOJud (fls. 24 e 26 e 32/37), as quais resultaram negativas.
Diante do insucesso das diligências realizadas, a exequente
requereu a inscrição do nome da executada no cadastro de inadimplentes pelo
sistema SERASAJud e o pedido foi indeferido pela decisão ora agravada,
com fundamento na possibilidade de requerimento pelas vias administrativas
e na desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário (fls. 43).
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, a decisão
agravada comporta reforma.
Por meio do Termo de Cooperação Técnica no 20/2014,
firmado pelo Conselho Nacional de Justiça e o Serasa Experian, criou-se o
sistema SERASAJUD, que prevê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111218-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12105
4
“O presente termo tem por objeto a conjugação de esforços do CNJ
e da SERASA com o propósito de incentivar a utilização e
aperfeiçoar o sistema de atendimento ao Poder Judiciário
(SERASAJUD), bem como permitir aos Tribunais que vierem a ele
aderir, mediante assinatura de Termo de Adesão, o envio de ordens
judiciais e o acesso às respostas da SERASA, via “Internet”, por
meio do Sistema SERASAJUD, nos termos do Manual anexo.
Por intermédio do sistema SERASAJUD poderão ser encaminhadas
à SERASA ordens judiciais de inclusão de restrição, levantamento
temporário ou definitivo de restrição nos cadastros por este
mantidos, solicitação de informações cadastrais, bem como
enviados outros tipos de ordens judiciais, nos termos do Manual
anexo.
As respostas às ordens judiciais também serão enviadas por meio
do sistema SERASAJUD.”
Conforme dispõe o § 3o, do artigo 782 do CPC:
“Ar. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará
os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.
(...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão
do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”
Desse modo, considerando-se que, nos termos do art. 1o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111218-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12105
5
de Execução Fiscal, o Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente
às execuções fiscais, é cabível a adoção da medida requerida.
Como já decidiu esta E. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município de
Votuporanga - Taxa de licença - Exercícios de 2012 a 2016 -
Indeferimento de pedido de inscrição do nome do executado em
cadastro de inadimplentes (Serasajud) - Inadmissibilidade -
Medida que atende ao interesse do credor e da justiça -
Inteligência do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil e do
artigo 1o da Lei 6.830/80 - Recurso provido.” (AI no
2046615-87.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rezende Silveira, j.
25/4/2018)
“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
FISCAL ISS E TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIOS DE 2012 A 2016 MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.
Decisão que indeferiu o pedido de inscrição de inadimplência por
meio do sistema SERASAJUD. Recurso interposto pelo exequente.
RESTRIÇÃO
POR
MEIO
DO
SISTEMA
SERASAJUD

POSSIBILIDADE Termo de Cooperação Técnica no 20/2014,
firmado pelo Conselho Nacional de Justiça e o Serasa Experian,
criando o sistema SERASAJUD
Termo que se encontra em
consonância com o disposto no artigo 782, §3o do Código de
Processo Civil de 2015 (aplicável subsidiariamente às execuções
fiscais por força do artigo 1o da Lei Federal no. 6.830/80), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111218-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12105
6
prevê a possibilidade de o juiz determinar a inclusão do nome do
executado em cadastros de inadimplentes a pedido da parte
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada
Recurso provido.” (AI no 231588-46.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Eurípedes Faim, j. 16/12/2019)
Por tais razões, impõe-se a reforma da decisão agravada, para
deferir o pedido da exequente, consistente na inscrição no nome da parte
executada no sistema SERASAJud, viabilizando, dessa forma, a busca da
satisfação do débito exequendo de maneira mais rápida, eficiente e
econômica; observando-se que a Fazenda Municipal é isenta de despesa para
esse fim, conforme dispõe o art. 3o, § 1o , do Provimento do CSM no
2.039/2013.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator